Tribunal: TJDFT
Processo: 0746163-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da embargante, mantendo a validade da citação por edital na fase de cumprimento de sentença. A embargante alega omissão na decisão quanto à necessidade de tentativa prévia de citação por AR, nos termos do art. 513, II, do CPC, especialmente quando o réu é revel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao não considerar a necessidade de tentativa de citação por AR antes da citação por edital na fase de cumprimento de sentença, nos casos em que o réu foi revel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reanálise do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente a questão da citação por edital, fundamentando-se na ausência de localização da embargante após diversas diligências e na expressa previsão do art. 513, § 2o, IV, do CPC.
5. A insurgência da embargante não se refere a omissão do julgado, mas à discordância com o entendimento adotado, o que não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração.
6. A utilização dos embargos para rediscussão da controvérsia jurídica é incabível, devendo eventuais inconformismos ser veiculados por meio de recurso próprio.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.